Tribunal: CARF
Processo: 13558.901434/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.901434/2017-21
ACÓRDÃO
1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOANES INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
DECLARADA
EM
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA TACITAMENTE.
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato
de a compensação ter sido homologada de maneira tácita.
SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA
SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o Conselheiro
Ailton Neves da Silva

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se o processo de análise de Declaração de Compensação (fls. 5 a 12) em que
Despacho Decisório da Unidade de Origem (e-fl. 2) não reconheceu o crédito de Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário 2012, no valor original de R$ 97.237,47, objeto do PERDCOMP
07803.88408.050713.1.7.03-9129, conforme se vê abaixo:

O valor não confirmado no Despacho Decisório refere-se à compensação de
estimativa em processo, como se vê (e-fl. 163):

Assim relatou a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 quanto aos
demais itens do processo até aquele momento, que passo a adotar como relatório:
2. Disso o Contribuinte tomou ciência em 12/12/2017 (fl. 22). Veio aos autos em
10/01/2018 (fls. 23/36). Breve síntese, alega:
a) tempestividade da peça;
b) meritoriamente, mereceria o reconhecimento de uso de parcela
compositiva do alegado saldo negativo então criticada na decisão ora
recorrida (estimativa de CSLL, competência maio/2012);
c) no ponto, explica que tal parcela, a dizer, estimativa de CSLL pertinente a
maio/2012, importe de R$ 116.419,04, fora indicada à sua própria extinção
em pregresso instrumento restituitório-compensatório, formalizado nos
autos sob no 10508.720248/2012-85, contra ali afirmado direito de crédito
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
3
de “IOF Sobre Operações de Hedge com Derivativos realizado por PJ
Exportadora” (fls. 127/129);
d) sob esse cenário, de duas, uma: ou o pedido lá veiculado (autos sob no
10508.720248/2012-85) seria deferido, com o que a estimativa em relevo
seria dada por extinta, ou um tal pedido ser-lhe-ia negado e, mesmo nessa
hipótese, a mesmíssima estimativa lhe seria cobrada à custa de ter sido ela
confessada como dívida naqueles autos (10508.720248/2012-85);
e) de qualquer forma, visto agora o corrente processado, a estimativa de
CSLL referente a maio/2012, sem prejuízo algum, lhe poderia ser
reconhecida como hábil a compor o reclamado saldo negativo;
f) tal inteligência estaria prestigiada na “Solução de Consulta Interna [Cosit]
no 18/2006” (fl. 33; texto entre colchetes acrescido);
g) em suas palavras (fl. 34; texto entre colchetes acrescido):
Caso o pedido de ressarcimento [processado nos autos sob no
10508.720248/2012-85] seja acolhido, as compensações serão
homologadas e os débitos de IRPJ-estimativa e CSLL-estimativa [tal a
estimativa de CSLL referente a maio/2012 que fora apontada como a
formar o saldo negativo reclamado nos correntes autos sob no
13558.901434/2017-21, então criticada no despacho decisório assim
recorrido] restarão, definitivamente, extintos, nos termos do artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, caso seja
improcedente o pedido de ressarcimento, o que se admite apenas por
respeito à argumentação, esses mesmos débitos estarão constituídos
em definitivo e serão exigidos contra a contribuinte, em processos
próprios.
h) em encerramento e subsidiariamente, acaso não acatado o argumento
defensivo, solicita que “seja determinada a suspensão do presente processo
até o julgamento final do Processo Administrativo no 10508.720248/2012-
85, onde a compensação da estimativa mensal está sendo analisada [...]” (fl.
36).
3. O corrente expediente foi então convertido em diligência nos termos da
Resolução no 108-001.525, de 16 de dezembro de 2021, pela mão da 22a Turma
de Julgamento com ofício junto à DRJ/08. Eis algum excerto (fls. 141/144):
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes
parcelas sem confirmação:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
4
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas
de crédito declaradas, correspondente à estimativa do mês de maio que
teria sido compensada no processo 10508.720248/2012-85.
Notificada do despacho decisório em 12/12/2017, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 10/01/2018, alegando, em resumo,
que o pedido de restituição apresentado por ela para compensar a
estimativa do mês de maio ainda não foi analisado pelo Fisco.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que referido débito
de estimativa encontra-se devedor, aguardando RDC/apreciação do pedido
de crédito:

Tal situação demonstra que houve a homologação tácita do PER/DCOMP
em tela, em que foi informado o débito de estimativa utilizado pela
contribuinte na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2012.
E, de acordo com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, em que pese a homologação tácita da DComp, os saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas não se
submetem a homologação tácita, razão pela qual devem ser regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação. Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes excertos da SCI
em comento:
[...]
Deste modo, VOTO por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem proceda à análise do direito creditório da manifestante
constante do Processo no 10508.720248/2012-85, para apuração da
suficiência deste para a quitação da estimava de CSLL relativa ao período de
apuração maio/2012.
4. A título de resposta, assim se expressou a DRF de origem (fls. 172/173; texto
entre colchetes acrescido):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
5
1. Como resultado da diligência, foi exarado o Despacho Decisório no
79/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ [datado de 12 de
abril de 2023], no processo no 10508.720248/2012-85 (fls. 166/171).
2. Portanto, seguem para ciência, a Resolução no 108-001.525 – 22a TURMA
DA DRJ08 [datada de 16 de dezembro de 2021] e o Despacho Decisório no
79/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ, assegurando ao
contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação
5.
O
tal
Despacho
Decisório
no
79/2023-RFB/DEVAT/EQAUD
/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ, datado de 12 de abril de 2023, de morada original
nos autos sob no 10508.720248/2012-85, foi aqui trazido por reprodução às fls.
166/171. Eis algum excerto (destaques do original):
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), formalizado em 18/06/2012, no
valor de R$ 190.514,81, relativo a crédito de IOF sobre operações de hedge
com derivativos realizados por pessoa jurídica exportadora (fls. 02).
2. Referido crédito foi utilizado nas Declarações de Compensação (DCOMP)
apresentadas em formulário, na compensação dos débitos listados no
Quadro 01:

3. Acompanharam os formulários os seguintes documentos: cópia do ADE
Corec no 01/2012 – fls. 05; comprovante do pagamento – fls. 06; relatórios
da base de cálculo do IOF derivativos de 16/09/2011 a 30/12/2011 e
relatórios de operações – fls. 07-23; cópia de procuração outorgada em
15/12/2011 – fls. 24; cópia de ata da assembleia geral extraordinária de
16/04/2012 – fls. 25; cópia de ata da assembleia geral extraordinária de
14/11/1997 (estatuto social) – fls. 26; e cópia da carteira nacional de
habilitação do procurador, Ednaldo Nery de Araújo – fls. 27.
4. Os débitos compensados foram cadastrados no processo no
13558.720561/2013-05.
5. Em 14/12/2016 a empresa JOANES INDUSTRIAL LTDA foi baixada perante
o CNPJ devido à incorporação por OLAM AGRÍCOLA LTDA, CNPJ no
07.028.528/0001-18.
6. A sucessora foi cientificada em 10/03/2023, da Intimação no 9/2023, a
apresentar os documentos necessários à análise do direito creditório.
7. Em 11/04/2023, a sucessora apresentou resposta contendo os seguintes
documentos: petição assinada digitalmente por Edvar Alvino de Carvalho
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
6
Costa, CPF no 922.077.823-87 – fls. 46-48; documentação relativa ao evento
de incorporação – fls. 49-90; septuagésima oitava alteração e consolidação
do contrato social de OLAM AGRÍCOLA LTDA de 13/12/2022, registrada em
13/02/2023 – fls. 113; procuração pública lavrada em 13/02/2022,
outorgada a Edvar Alvino de Carvalho Costa e Outros, com validade até
24/02/2024 – fls. 114-117; cópia da intimação – fls. 118-119; e cópia de
despacho
de
encaminhamento
proferido
no
processo
no
10508.720248/2012-85 em 07/02/2020 – fls. 120-121.
8. Foram juntados os seguintes documentos obtidos nos sistemas
informatizados da RFB: Consulta CNPJ – fls. 122-123; Consulta Sistema de
Controle de Crédito e Compensação (SCC) – fls. 124; e Consulta Débitos no
Sief/Fiscel – fls. 125-126.
[...]
10. Para subsidiar a análise do direito creditório título de IOF - Contrato de
Derivativos previsto no art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1207/2011,
recolhido em 31/01/2012, no valor original de R$ 191.514,81, por JOANES
INDUSTRIAL LTDA, CNPJ no 15.124.563/0001-69, a sucessora OLAM
AGRÍCOLA LTDA foi demandada na Intimação no 9/2023 a:
1. Comprovar que o IOF recolhido decorreu de operações com
contratos de derivativos financeiros realizadas para cobertura de
riscos inerentes à oscilação de preço de moeda estrangeira em
operações de venda para o exterior (exportação), tendo em vista
que o derivativo contratado deve ter a natureza de hedge para que
possa ser enquadrado nos termos do art. 8o-A da Instrução
Normativa RFB no 1207/2011 (vigente à época), mediante:
1.1. Apresentação dos contratos de derivativos e das confirmações
de operações de termo de moeda.
1.2. Apresentação dos respectivos contratos de venda para o
exterior (exportação).
1.3. Comprovação da relação direta e da compatibilidade (em datas
e valores) entre os contratos de derivativos e os respectivos
contratos de venda para o exterior(exportação), mediante
apresentação de documentação hábil e idônea e dos registros
contábeis pertinentes.
2. Apresentar esclarecimentos e/ou outros documentos necessários
à comprovação do direito creditório pleiteado.
11. Na resposta apresentada, a sucessora não apresentou nenhum dos
documentos solicitados sob a justificativa de já ter ocorrido a homologação
tácita das compensações declaradas nos formulários, conforme trecho
transcrito a seguir:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
7
(...)
Pois bem. O pedido para a comprovação do direito creditório causa
estranheza à esta Intimada, uma vez que já ocorreu a homologação
tácita de seus pedidos de compensação, a teor do § 5o, do art. 74,
da Lei no 9.430/961, c/c com os arts. 150, §§ 1o e 4o e 156, VII do
Código Tributário Nacional – CTN, o que certificado no próprio
processo a fls. 35 e 37, ocasião em que determinando o
arquivamento dos autos - como abaixo se transcreve:
“Fls.
35
-
Despacho
de
Encaminhamento
RFB/DRF/STS/SEORT, de 07 de fevereiro de 2020
... A compensação declarada encontra-se homologada
tacitamente, desde 18/06/2017, nos termos do §5, do art.
74, da Lei 9.430/96. À unidade de domicílio da sucessora.
MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA - Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil - Chefe do Serviço de Orientação e
Análise Tributária”
“Fls. 37 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - DATA DE
EMISSÃO 07/03/2023
A compensação declarada encontra-se homologada
tacitamente, desde 18/06/2017, nos termos do §5, do art.
74, da Lei 9.430/96, assim o processo deve ser arquivado.”
Por esta razão, uma vez já homologadas tacitamente as
compensações de que se trata (encontro de contas: débito x
crédito), entende que a entrega dos documentos e/ou
esclarecimentos – inclusive de período superior a 10 anos – para a
análise ulterior de comprovação do direito creditório envolvido por
ora não se justifica.
Caso existam compensações diversas e pendentes de homologação
e
que
necessitem
de
comprovação
documental
e/ou
esclarecimentos, esta Contribuinte encontra-se, como de costume, à
inteira disposição de V. Sa.
12. Vale ressaltar que, nos termos do art. 373 da Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
13. Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar e provar a certeza e liquidez
de seu direito creditório perante a Fazenda Nacional, atributos necessários
para reconhecimento e legitimação dos mesmos.
14. A legislação que dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
prevê a possibilidade de a autoridade competente condicionar o
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
8
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios:
[...]
15. Ao não apresentar documentos indispensáveis à apreciação do alegado
crédito, o interessado prejudicou a análise por parte da Administração, visto
que restou impossibilitada a comprovação de certeza e liquidez do crédito
solicitado, conforme preceitua o art. 170 do CTN, transcrito a seguir:
[...]
16. Assim sendo, em virtude da carência na instrução probatória do crédito
quando da formalização do processo, bem como pelo não atendimento da
intimação, não foi possível apurar a certeza e a liquidez do crédito objeto do
PER de fls. 02 que o contribuinte pretendeu utilizar nas compensações
indicadas nas DCOMP de fls. 03 e 04, listadas no Quadro 01.
[...]
7. Diante dos fatos e fundamentos acima e em conformidade com o
disposto no art. 6o da Lei no 10.593/2002, art. 117 do Decreto no
7.574/2011, Portaria RFB no 1453/2016, decido:
a) indeferir o Pedido de Restituição de fls. 02; e
b) homologar por decurso de prazo, nos termos do art. 74, §§ 1o, 2o e 5o da
Lei no 9.430/1996, as compensações constantes das Declarações de
Compensação de fls. 03 e 04.
6. Disso tudo, o Interessado tomou ciência em 26/06/2023 (fls. 175/177). Tornou
mais uma vez aos autos em 25/07/2023 (fls. 178/185). Argumenta, breve síntese,
o seguinte:
a) desde que assentado nos autos sob no 10508.720248/2012-85 a homologação
das “estimativas mensais de IRPJ e CSLL”, disso decorreria a confirmação do
“Saldo Negativo de IRPJ e CSLL de 2012” (fl. 184);
b) senão isso, reitera o raciocínio preambular no sentido de que “o destino das
compensações [objeto dos autos sob no 10508.720248/2012-85] é irrelevante: (a)
se homologada, o saldo negativo será confirmado; (b) se não homologada, o
contribuinte precisará pagá-la, o que implicará o reestabelecimento do saldo
negativo” (fl. 184; texto entre colchetes acrescido); c) senão isso ainda, o
Enunciado no 177 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF lhe garantiria equivalente desiderato, com o registro adicional de referido
enunciado sumular ter efeito vinculante por sobre as Delegacias de Julgamento
dessa Casa.
A DRJ08 exarou o Acórdão 108-040.772 – 22a TURMA/DRJ08 (e-fls. 191 a 205), de
25/10/2023, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
9
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA EM PEDIDO PREGRESSO DE IGUAL NATUREZA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O efeito da homologação tácita sobre pregresso pedido de compensação
restringe-se à impossibilidade de persecução do débito ali confessado – no que
importa, fica sem lastro a exigibilidade do débito de estimativa então confessado.
É passível de crítica a vinda de tal estimativa como parcela compositiva de
alegado saldo negativo assim pleiteado em subsequente pedido de compensação,
tal na hipótese em que o direito de crédito afirmado no primeiro dos pedidos for
dado por inexistente ou insuficiente à pretensão esposada em tal e sucessivo
pleito compensatório.
O recorrente foi cientificado do julgado acima em 04/12/2023 (e-fl. 208).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 212 a 219) em 02/01/2024 (e-fl. 210), onde
alega, em sua:
a) Que a compensação referente a estimativa de 05/2002 foi homologada
tacitamente, conforme decisão presente no processo 10508.720248/2012-85.
b) Que é insignificante se o direito creditório envolvido no processo
10508.720248/2012-85 era certo e líquido, já que a compensação foi
homologada tacitamente.
c) Que a Súmula CARF no 177 prescreve que estimativas compensadas sempre
compõe o saldo negativo, independentemente de ter sido ou não homologadas.
Frente a este contexto, pugna pelo reconhecimento do direito creditório e
homologação integral das compensações objeto deste processo.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
10
A ciência do Acórdão 108-040.772 – 22a TURMA/DRJ08 se deu em 04/12/2023 (e-fl.
208), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/01/2024 (e-fl. 210). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide neste processo versa sobre o valor de R$ 116.419,01 referente a estimativa
de CSLL do período de 05/2012 que o contribuinte compensou no processo 10508.720248/2012-
85. O Despacho Decisório não confirmou a compensação referida, não restando saldo negativo de
CSLL para o ano de 2012.
O apelante se insurge arguindo, basicamente, a aplicação da Súmula CARF no 177,
que garante, no seu olhar, que estimativas compensadas sempre devem compor o saldo negativo,
independente de terem sido homologadas ou não.
A compensação da estimativa de CSLL para o período de 05/2012 foi realizada em
processo (10508.720248/2012-85) e não através de PERDCOMP, como é a regra. Isso se deu pois o
direito creditório envolvido era de restituição de IOF relacionado a operações de hedge e assim
previa o Ato Declaratório Executivo COREC No 1/2012:
Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Uma cópia do pedido de restituição encontra-se neste processo (e-fl. 127), assim
como o pedido de compensação do débito de estimativa de CSLL para o período de 05/2012 (e-fl.
128) no valor de R$ 116.419,01 (código de receita 2484 - CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ
COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL).
O Despacho Decisório no 79/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ
(efls. 220 a 225), que analisou o direito creditório e as compensações presentes no processo
10508.720248/2012-85, assim concluiu:
a) indeferir o Pedido de Restituição de fls. 02; e
b) homologar por decurso de prazo, nos termos do art. 74, §§1o, 2o e 5o da Lei no
9.430/1996, as compensações constantes das Declarações de Compensação de
fls. 03 e 04.
Ou seja, a compensação da estimativa de CSLL para o período de 05/2012 no valor
de R$ 116.419,01 foi homologada tacitamente, nos termos do art. 74, §§1o, 2o, 5o e 6o da Lei no
9.430/1996:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
11
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Deve-se pontuar, que o art. 156, do CTN, estabelece a compensação como uma
modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação
Pode-se concluir, então, pela análise dos artigos supramencionados, que fica
evidente que a homologação da compensação, ainda que tácita, extingue o crédito tributário,
possuindo os mesmos efeitos jurídicos de uma homologação expressa. Além disso, como a
declaração de compensação constitui confissão de dívida, o que ocorreu foi a confissão da dívida
pela empresa do crédito tributário ao entregar a declaração de compensação e a extinção do
mesmo pelo decurso de prazo.
A Súmula CARF Súmula CARF no 177 assim pronuncia:
Súmula CARF no 177:
(Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Ora, se a Súmula supra admite que Declaração de Compensação de estimativas
compensadas não homologadas ou pendentes de homologação integram o saldo negativo de
IRPJ/CSLL, o que se diria das estimativas que foram homologadas tacitamente?
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
12
Assim, se o fisco teve o prazo de 05 anos para analisar a compensação e não o fez, a
compensação é homologada de forma tácita, e o crédito tributário é definitivamente extinto. A
própria lei disciplinou os seus efeitos.
Desta forma, as estimativas compensadas, e homologadas tacitamente, são
plenamente hábeis a compor o saldo negativo.
Nesta linha há julgado desta mesma turma do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
TACITAMENTE
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato de a
compensação ter sido homologada de maneira tácita.
(Acórdão no 1002-001.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão: 04/11/2020)
Isto posto, voto em reconhecer a parcela de estimativa compensada e homologada
tacitamente no valor de R$ 116.419,01.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ailton Neves da Silva

Divirjo do voto do i. relator apenas no que toca à aplicação da Sumula no 177 ao
caso concreto, razão pela qual voto pelas conclusões. Explica-se.
Segundo consta dos autos, houve compensação da estimativa de CSLL de 05/2012
por meio de processo físico (10508.720248/2012-85), mas não através de DCOMP, como é a regra.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
13
Julgo oportuno colacionar o arcabouço normativo potencialmente aplicável ao caso.
O Parecer Normativo da Coordenação Geral de Tributação – Cosit, no 02/2018,
estabeleceu que, no caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação foi prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, o direito
creditório decorrente da compensação deve ser deferido, pois o débito de estimativa
constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Oportuno trazer à colação excertos do referido Parecer (destaque deste relator):
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp, (vide
itens 11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido
nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-se
o contido no item 12.1.2. Transcreve-se tais itens, já atualizados com o
entendimento deste Parecer Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar
que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição
resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
12.1 Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros
equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar manifestação de
inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito
relativo às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União, com base na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e encaminhamento
à inscrição em dívida ativa somente pode ocorrer após 31 de dezembro do ano-
calendário em curso)
12.1.3 nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4 Assim sendo, no ajuste anual Renda, para efeitos de apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada.
Já a Súmula CARF no 177 assim se pronuncia:
Súmula CARF no 177:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
14
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Do exposto até aqui, tem-se as seguintes condicionantes para aplicação dos
regramentos constantes das normas retromencionadas:
1) despacho decisório que não homologou a compensação deve ter sido prolatado
após 31 de dezembro, no caso de DCOMP não homologada;
2) o direito creditório decorrente da compensação deve ser deferido, pois o débito
de estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança;
3) não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não
homologada, no ajuste anual Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo na DIPJ.
Compulsando-se os autos, vê-se que o presente caso não se subsome às normas em
apreço, senão vejamos.
Em primeiro lugar, o crédito postulado pelo contribuinte sequer chegou a ser
analisado no processo no 10508.720248/2012-85, eis que não houve emissão de despacho de sua
homologação ou não homologação pela Unidade de Origem, mas sim despacho de
reconhecimento de homologação tácita da compensação. Noutras palavras, a Unidade de Origem
não se manifestou sobre a consistência, origem e idoneidade do valor pleiteado, mas sim
reconheceu que o crédito tributário era incobrável por disposição legal.
Logo, o regime jurídico aplicável ao débito de estimativa considerado inexigível
não equivale ao de um débito “confessado”, que, exatamente por isso, jamais poderia ser objeto
de cobrança judicial, como sói acontecer com as DCOMPs não homologadas ou homologadas
parcialmente; tanto assim que o processo no 10508.720248/2012-85, no qual o débito em
questão estava sendo controlado, encontra-se, atualmente, arquivado.
Assim considerada a questão pelo ângulo analisado, entende-se que o caso não se
encaixa na definição ou nos critérios estabelecidos pela Súmula CARF no 177, porquanto: a) não se
tratou de crédito informado em DCOMP, mas em processo físico; b) não houve decisão de
homologação ou não homologação do crédito, mas sim homologação por decurso do prazo legal;
c) o crédito objeto daquele processo (10508.720248/2012-85) não poderá ser objeto de cobrança
justamente porque não houve decisão administrativa de sua não homologação, mas sim
reconhecimento administrativo da homologação tácita do crédito tributário.
Noutras palavras, o crédito que constava no processo 10508.720248/2012-85 não
foi objeto de verificação administrativa e nem pode ser mais cobrado naquele processo, o que, por
si só, inviabiliza a aplicação da Súmula CARF no 177, cujo pressuposto maior para deferimento de
créditos de estimativas compensados é evitar a cobrança em duplicidade dos créditos cobráveis
informados em DCOMPs vinculadas, o que, por óbvio, não ocorreu no presente caso, uma vez que
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.809 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.901434/2017-21
15
o crédito tributário da DCOMP vinculada foi extinto por homologação tácita e o processo que
controlava o referido crédito foi arquivado.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva

Fl. 272
DF CARF MF
Original